Tribunal: STF
Processo: ARE 1527617
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravos deduzidos por Sebastião Oliveira da Silva, Levi Marçal Júnior e Juraci Alves Delfino contra a decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 226):



    “TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ GISELE, EM RAZÃO DE SEU FALECIMENTO. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REJEIÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADOS. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO DE PENA QUANTO AO RÉU JURACI. RECONHECIDA A MENORIDADE RELATIVA DA RÉ LUCIANA. DEMAIS PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS. INVIÁVEL A OUTORGA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL. PERDIMENTO DE BENS ADEQUADAMENTE DECRETADO. RECURSO DO RÉU JURACI PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS NÃO PROVIDOS.”



    Nos recursos extraordinários, Sebastião Oliveira da Silva (edoc. 232), Levi Marçal Júnior (edoc. 257) e Juraci Alves Delfino (edoc. 247) aponta-se violação do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Relativamente a Juraci Alves Delfino e Levi Marçal Júnior, verifica-se que a publicação do acórdão proferido nos embargos de declaração foi publicado em 23 de fevereiro de 2021 (edoc. 41) e o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 24/2/2021. A petição do recurso extraordinário de Juraci Delfino somente foi recebida pelo protocolo do Tribunal de origem no dia 16/8/2021 (edoc. 247) e a de Levi Junior em 16/9/2021, quando já decorrido o prazo para a sua interposição.(edoc. 257)



    Insta salientar que é intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, §5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1258636 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de  24/02/2021, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM EM VIRTUDE DA SUA INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, §5º, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. A orientação do STF é firme no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos na origem em face de sua intempestividade, não interrompem o prazo para interposição do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1265294 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/12/2020)



    Cabe ainda ressaltar que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Min. Ellen Gracie). Ainda nesse sentido, confiram-se o ARE 1.340.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o ARE 1.290.078-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques e o ARE 1.366.731-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso.



    A decisão que admitiu o recurso extraordinário de Sebastião Oliveira da Silva , valeu-se, entre outros, dos fundamentos seguintes: “O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”(súmula 279/STF) e ausência de prequestionamento da matéria de índole constitucional versada no apelo extremo (súmula 282/STF) 



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois o agravante deixou de impugnar esses fundamentos.(e-doc. 281)



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos interpostos por Sebastião Oliveira da Silva, Levi Marçal Júnior e Juraci Alves Delfino



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente